Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR.

1. A matéria de ordem pública, tal como a impenhorabilidade do bem de família, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ.

2. Para considerar o bem de família, é inexigível do devedor a prova de que possui apenas um imóvel, cabendo-lhe somente a prova de uso do imóvel indicado como residência da família. Isso afasta a necessidade de juntada de certidão de todos os cartórios da região em que mora o devedor, cabendo ao credor, no seu interesse, diligenciar nesse sentido. Precedente do STJ.

3. Agravo conhecido e provido.